Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MENOR ORÇAMENTO.
1. As recorrentes reúnem condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. Evidenciada a responsabilidade exclusiva das recorrentes pelo acidente de trânsito, a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: Acórdão 1425806, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal. No caso dos autos, o recorrido apresentou três orçamentos, todos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos. Diverso do alegado pelas recorrentes, o recorrido, em seu depoimento pessoal, afirma que o veículo já havia sido consertado, mas não indicou o valor do conserto; o montante de R$ 4.000,00 apontado no depoimento diz respeito aos lucros cessantes, correspondente aos dois meses que ficou sem auferir renda. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, o qual foi realizado por empresa idônea, é legível e especifica as peças e serviços necessários ao conserto do automóvel. Por outro lado, as recorrentes não trouxeram aos autos orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pelo recorrido.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões recursais.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.